Tribunal: TJMT
Processo: 0001559-74.2016.8.11.0090
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001559-74.2016.8.11.0090

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIO LEANDRO DA SILVA - CPF: 536.508.591-49 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA ALVES SILVA - CPF: 003.894.531-29 (APELANTE), JOSE LEDINALDO DELLATESTA - CPF: 005.560.061-19 (APELADO), DEBORAH ALBERITA DA SILVA FLAMINIO - CPF: 221.308.368-10 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (APELADO), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DO EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA QUANTO A VERBA HONORÁRIA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO MENSAL AOS PAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por
Genesio
Leandro da Silva e Marlene Ferreira Alves Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito, movida em desfavor de José
Ledinaldo

Dellatesta
e Manoel Francisco da Silva.

2. Os apelantes alegam que o acidente que vitimou fatalmente seu filho Robson Ferreira da Silva foi causado pela
conduta culposa do réu José
Ledinaldo
, que conduzia o veículo em estado de embriaguez e invadiu a contramão, colidindo com a motocicleta da vítima. Requerem indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.

3. O recurso busca a reforma da sentença que absolveu os réus, alegando que a sentença não considerou adequadamente as provas dos autos, especialmente o estado de embriaguez do condutor no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a conduta do réu José
Ledinaldo

Dellatesta
configurou culpa no acidente de trânsito, diante de sua embriaguez; (
ii
) se há responsabilidade solidária do proprietário do veículo, Manoel Francisco da Silva; e (
iii
) os danos materiais, morais e pensionamento devidos aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil por ato ilícito exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade (art. 186 do Código Civil). No caso concreto, o boletim de ocorrência e os depoimentos confirmam que o réu José
Ledinaldo

Dellatesta
conduzia o veículo sob efeito de álcool, o que gera presunção relativa de culpa.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, a embriaguez ao volante compromete a segurança no trânsito e, quando há indícios de sua influência no evento danoso, cabe ao condutor provar que não foi o responsável pelo acidente. No presente caso, o réu não comprovou sua tese de culpa exclusiva da vítima.

7. Quanto aos danos morais, a perda de um filho é evento gerador de profundo sofrimento, que dispensa prova, sendo devida a
indenização. O valor fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra adequado às circunstâncias.

8. Os danos materiais, referentes à despesa com a motocicleta da vítima, foram demonstrados e devem ser indenizados no valor de R$4.996,76.

9. O pensionamento mensal também é devido, presumida a dependência econômica dos pais de baixa renda em relação ao filho, conforme entendimento consolidado do STJ. Deve ser fixada a pensão de 2/3 do salário-mínimo até que a vítima completasse 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos.

10. Em relação ao proprietário do veículo, Manoel Francisco da Silva, restou comprovado que ele vendeu o automóvel antes do acidente. A jurisprudência afasta sua responsabilidade quando a propriedade do veículo já foi transferida, ainda que o registro no Detran não tenha sido atualizado. Portanto, sua ilegitimidade passiva é reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A condução de veículo em estado de embriaguez gera presunção de culpa, cabendo ao condutor provar fato excludente do nexo

de causalidade. A responsabilidade do proprietário do veículo, por sua vez, é afastada quando comprovada a venda do bem antes do acidente. Indenização por danos morais, materiais e pensionamento são devidos aos pais da vítima fatal.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302; STJ, REsp no 1749954/RO; STJ, REsp no 1358513/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível interposto por
Genesio
Leandro da Silva e Marlene Ferreira Alves Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito no 0001559-74.2016.8.11.0090, ajuizada em desfavor de Jose
Ledinaldo

Dellatesta
e Manoel Francisco da Silva, julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, porém, suspensa a condenação, a teor do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 245539175), os autores, ora apelantes, alegam que o requerido José
Ledinaldo

Dellatesta
, embriagado, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por seu filho, causando-lhe morte imediata.

Aduzem que a sentença de primeiro grau não deu a devida relevância às provas dos autos, especialmente aos depoimentos que confirmam o estado de embriaguez do motorista apelado.

Argumentam que o réu José
Ledinaldo

Dellatesta
agiu com culpa grave, uma vez que dirigia sob o efeito de álcool e que o proprietário do veículo, Manoel

Francisco, agiu com negligência ao permitir que seu veículo fosse conduzido por uma pessoa embriagada.

Defendem a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, Sr. Manoel Francisco Da Silva, pelos danos causados em decorrência do acidente.

Pleiteiam, assim, a reparação pelos danos sofridos, bem como indenização pelos lucros cessantes, argumentando que seu filho contribuía para o sustento da família.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 246225686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de agosto de 2013, em que Robson Ferreira da Silva, filho dos autores, foi vítima fatal. Os pais da vítima,
Genesio
Leandro da Silva e Marlene Ferreira Alves Silva, movem a ação buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes da perda do filho.

Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que a responsabilidade civil por ato ilícito depende da comprovação de três requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 186 do Código Civil.

No caso concreto, consta do Boletim de Ocorrência de id. 245539181 - Pág. 92 que o veículo do autor invadiu a contramão no momento do acidente. Veja o excerto da narrativa do Boletim de Ocorrência:

”Fomos
informados que teria ocorrido um acidente na perimetral, de imediato esta GUPM deslocou até o local do fato, foi constatado que houve uma colisão entre V-1 e V-2 onde V2 foi colhido pelo V-1, sendo que o V-1 invadiu a
contra mão
colidindo com o V-2. V-1 trafegava sentido Nova Canaã e V-2 trafegava sentido MT-320, o condutor do V-2 foi arremessado fora da pista de rolamento, entrando em óbito no local segundo relatou o Dr. Guilherme. O V-2 parou aproximadamente 30 metros do local de impacto. O V-1 teve danos de grande monta e V-2 causou danos do lado esquerdo do condutor, (para-brisa, capô, roda e paralama). Presente B.A foi confeccionado e registrado na DEL. POL. local para providências que o caso requer. O condutor do V-1 foi encaminhado para o posto de saúde local e posteriormente encaminhado para hospital regional de Colíder.”

A respeito do acidente, o Investigador de Polícia Judiciária Civil
Klebson
Siqueira afirmou em seu depoimento que, pela disposição dos veículos no local dos fatos, concluiu que o carro conduzido pelo acusado invadiu a contramão da direção da motocicleta pilotada pela vítima, causando a colisão.

No entanto, o requerido Jose
Ledinaldo

Dellatesta
, em sede de contestação, informou que “no momento de preocupação, com a pura intenção de evitar
outros acidente
e talvez até outra morte, o requerido tomou a decisão, naquele momento de retirar seu veículo da pista de rolamento (onde
o mesmo
estava na sua mão de direção) e

colocou o veículo, friso por ingenuidade e sem nenhuma má fé, no lado contrário da sua mão de direção na pista de rolamento (próximo à ciclovia), o que gerou a falsa impressão de ter o mesmo invadido a contramão.”

Assim, conclui-se que os elementos probatórios apresentados nos autos, como o boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, não foram suficientes para se esclarecer a dinâmica do acidente.

No entanto, ficou comprovado, através de laudo médico e depoimentos de testemunhas, inclusive do próprio réu, que o condutor se encontrava sob o efeito de álcool no momento da colisão.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que há presunção relativa de culpa em caso de inobservância das normas de trânsito, tal como dirigir em estado de embriaguez, de modo que caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA
ENCONTRAVA-SE
NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de
trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo
da
causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos,

se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista. 3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal ( § 2o do art.
29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva. Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1749954 RO 2018/0065354-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2019)

Assim, embora a instrução probatória tenha sido inconclusiva sobre a dinâmica do acidente, incumbia ao requerido o ônus de comprovar que seu comportamento não provocou o acidente, em razão do incontroverso estado de embriaguez no momento da colisão.

Contudo, o requerido não comprovou, de forma inequívoca, sua tese de culpa exclusiva da vítima, de modo que não há como afastar sua responsabilidade pelos danos causados.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ CONDUZIA VEÍCULO EM ESTADO DE
EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILEGAL QUE IMPLICA NA CULPA PRESUMIDA DO INFRATOR SE IDÔNEA A CAUSAR O ACIDENTE, HIPÓTESE EM QUE HÁ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEU DESFAVOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU FATO EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DE TERCEIRO, OU DE CASO FORTUITO OU A FORÇA MAIOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar culpa presumida dele se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso, o que implica na inversão do ônus da prova em seu desfavor. No caso, não se olvida que a instrução probatória é inconclusiva sobre a dinâmica do acidente, mas foi demonstrado que a parte ré conduzia veículo em estado de embriaguez, aplicando-se, por conseguinte, o citado entendimento. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de demonstrar culpa ou fato exclusivo da vítima, de terceiro, caso fortuito ou a força maior, de rigor a sua responsabilização civil. 2.- Observe-se que há necessidade de desconto do valor da indenização a ser paga à parte autora de eventual montante por ela recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, nos termos da súmula no 246 do STJ. (TJ-SP - AC: 10016400720188260417 SP 1001640-07.2018.8.26.0417, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 26/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESE DA
CULPA DA LEGALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. I. À presunção relativa de culpa sempre que o agente violar o dever jurídico imposto em norma jurídica regulamentar. II. Cabe ao motorista embriagado que se envolve em acidente de trânsito, o ônus probatório de demonstrar que seu comportamento foi incapaz de provocar a colisão. III. Havendo fundada controvérsia acerca da dinâmica do acidente, deve prevalecer a tese de culpa do motorista em estado de embriaguez, se este não produziu prova em sentido contrário, conduzindo à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AC: 50997021920188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

Ademais, em que pese o réu ter sido absolvido na Ação Penal n. 0000004-90.2014.8.11.0090 das imputações do delito descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sabe-se que a absolvição no juízo criminal, por insuficiência de provas, não vincula o juízo cível, que pode concluir pela culpa daquele absolvido no juízo criminal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 935 DO CC. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À CULPA DO MOTORISTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que não ilide a autoria ou a existência do fato. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1897830 RS 2020/0252267-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA CULPA - REDISCUSSÃO DA CULPA NA ESFERA CÍVEL - POSSIBILIDADE - CULPA NÃO PROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. 1- Sendo o réu absolvido na esfera penal por insuficiência de prova de culpa, é possível a apuração da responsabilidade civil. 2- O resultado do processo criminal apenas vincula o juízo cível quando verificada a inexistência de fato ou a exclusão da autoria do réu. 3- O empregador responde objetivamente pelos danos causados culposamente pelos seus empregados no exercício de sua atividade laboral. 4- Inexistente prova de culpa do empregado no evento danoso, não se há de falar em dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 00407560220068130132 Carandaí, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/02/2018, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Assim, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de demonstrar culpa ou fato exclusivo da vítima, de terceiro, caso fortuito ou a força maior, de rigor a sua responsabilização civil.

Quanto ao prejuízo material, foi demonstrada apenas a despesa com a compra da motocicleta da vítima, por meio de financiamento bancário feito pelo requerente (Id. 171180492 - Pág. 34). Desse modo, deve ser indenizada.

No que diz respeito aos danos morais, é fato que a morte de um ente querido, ainda mais um filho, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares/genitores, dispensando a produção de provas nesse sentido.

Nessa perspectiva, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como
o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração. (N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 23/02/2022)”

Quanto ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos, bem como que o valor fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra adequado ao caso.

No tocante à pensão, tratando-se os requerentes/genitores da vítima pessoas de baixo poder econômico-financeiro, a jurisprudência tem entendimento no sentido de que, independentemente da efetiva comprovação, a dependência econômica é presumida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA.

INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 24/9/2021.)”

Quanto ao valor, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, como regra, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2⁄3 do salário-mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1⁄3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de
defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é

firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por caminhão de sua propriedade,
no momento em que
prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso, portanto). 6. Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço
identifica-se
com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser "produzido" pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo ao serviço a ele diretamente ligado. 7. Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do
salário mínimo
a partir da data em
que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação do acórdão embargado. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)

Assim, deve ser fixada a pensão mensal devida aos pais da vítima na forma descrita acima.

Por fim, em relação ao requerido Manoel Francisco da Silva, ficou devidamente comprovado nos autos, por meio do Certificado de Registro de Veículo (Id. 171180492 - Pág. 119), que Manoel Francisco vendeu o veículo para José
Ledinaldo
em 06 de junho de 2013, antes da data do acidente, ocorrido em 25 de agosto de 2013.

Ainda que o veículo permanecesse registrado em nome de Manoel Francisco nos sistemas administrativos de trânsito, tal registro não possui o condão de afastar a eficácia da venda já realizada, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO
VENDIDO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 132, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE. CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E EXCLUSÃO DO REQUERIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO NCPC EM RELAÇÃO AO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO AO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0023856-74.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho - J. 01.03.2021) (TJ-PR - ES: 00238567420208160000 PR 0023856-74.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 01/03/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Desse modo, a responsabilidade de Manoel Francisco não pode subsistir, uma vez que ele não mais detinha a posse nem o controle sobre o veículo na data do acidente. O fato de o veículo ainda estar registrado em seu nome no Detran constitui mera formalidade administrativa que não desconstitui a tradição já consumada.

Assim, deve-se afastar sua responsabilidade civil pelo ocorrido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e condenar o requerido Jose
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.996,76, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso. Condeno, ainda, o requerido Jose
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de pensão mensal no valor de 2⁄3 do salário-mínimo até a data que a vítima completaria seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1⁄3, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. Por fim, condeno o requerido Jose
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito, manejada em
desfavor dos ora apelados, julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém, suspensa a condenação, a teor do art. 98, §3°, do CPC.

Os apelantes alegam que o requerido José
Ledinaldo

Dellatesta
, embriagado, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por seu filho, causando-lhe morte imediata.

Aduzem que a sentença de primeiro grau não deu a devida relevância às provas dos autos, especialmente aos depoimentos que confirmam o estado de embriaguez do motorista apelado.

Argumentam que o réu José
Ledinaldo

Dellatesta
agiu com culpa grave, uma vez que dirigia sob o efeito de álcool e que o proprietário do veículo, Manoel Francisco, agiu com negligência ao permitir que seu veículo fosse conduzido por uma pessoa embriagada.

Defendem a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, Sr. Manoel Francisco Da Silva, pelos danos causados em decorrência do acidente.

Pleiteiam, assim, a reparação pelos danos sofridos, bem como indenização pelos lucros cessantes argumentando que seu filho contribuía para o sustento da família.

Trata-se de Ação de Indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de agosto de 2013, em que Robson Ferreira da Silva, filho dos autores, foi vítima fatal. Os pais da vítima,
Genesio
Leandro da Silva e Marlene Ferreira Alves Silva, movem a ação buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes da perda do filho.

Consta do Boletim de Ocorrência (id. 245539181 - Pág. 92) que o veículo do autor invadiu a contramão no momento do acidente. Veja o excerto da narrativa do Boletim de Ocorrência:

“Fomos informados que teria ocorrido um acidente na perimetral, de imediato esta GUPM deslocou até o local do fato, foi constatado que houve uma colisão entre V-1 e V-2 onde V2 foi colhido pelo V-1, sendo que o V-1 invadiu a
contra mão
colidindo com o V-2. V-1 trafegava sentido Nova Canaã e V-2 trafegava sentido MT-320, o condutor do V-2 foi arremessado fora da pista de rolamento, entrando em óbito no local segundo relatou o Dr. Guilherme. O V-2 parou aproximadamente 30 metros do local de impacto. O V-1 teve danos de grande monta e V-2 causou danos do lado esquerdo do condutor, (para-brisa, capô, roda e paralama). Presente B.A foi confeccionado e registrado na DEL. POL. local para providências que o caso requer. O condutor do V-1 foi encaminhado para o posto de saúde local e posteriormente encaminhado para hospital regional de Colíder.”

A respeito do acidente, o Investigador de Polícia Judiciária Civil
Klebson
Siqueira afirmou em seu depoimento que, pela disposição dos veículos no local dos fatos, concluiu que o carro conduzido pelo acusado invadiu a contramão da direção da motocicleta pilotada pela vítima, causando a colisão.

No entanto, o requerido Jose
Ledinaldo

Dellatesta
, em sede de contestação, informou que “no momento de preocupação, com a pura intenção de evitar outros acidente e talvez até outra morte, o requerido tomou a decisão, naquele momento de retirar seu veículo da pista de rolamento (onde o mesmo estava na sua mão de direção) e colocou o veículo, friso por ingenuidade e sem nenhuma má fé, no lado contrário da sua mão de direção na pista de rolamento (próximo à ciclovia), o que gerou a falsa impressão de ter o mesmo invadido a contramão.”

No entanto, ficou comprovado, através de laudo médico e depoimentos de testemunhas, inclusive do próprio réu, que o condutor se encontrava sob o efeito de álcool no momento da colisão.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que há presunção relativa de culpa em caso de inobservância das normas de trânsito, tal como dirigir em estado de embriaguez, de modo que caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade.

Nesse sentido: (...) (STJ - REsp: 1749954 RO 2018/0065354-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2019)

Assim, considerando que o requerido não comprovou, de forma inequívoca, sua tese de culpa exclusiva da vítima, não há como afastar sua responsabilidade pelos danos causados.

Apesar do réu ter sido absolvido na Ação Penal n. 0000004-90.2014.8.11.0090 das imputações do delito descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sabe-se que a absolvição no juízo criminal, por insuficiência de provas, não vincula o juízo cível, que pode concluir pela culpa daquele absolvido no juízo criminal.

Nesse sentido:

(STJ -
AgInt
no REsp: 1897830 RS 2020/0252267-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

Quanto ao prejuízo material, foi demonstrada apenas a despesa com a compra da motocicleta da vítima, por meio de financiamento bancário feito pelo requerente (Id. 171180492 - Pág. 34). Desse modo, deve ser indenizada.

Quanto aos danos morais, é fato que a morte de um ente querido, ainda mais um filho, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares/genitores, dispensando a produção de provas nesse sentido.

Nessa perspectiva, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER De DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos

pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração. (N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 23/02/2022)”

Quanto ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos, bem como que o valor fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra adequado ao caso.

No tocante à pensão, tratando-se os requerentes/genitores da vítima pessoas de baixo poder econômico-financeiro, a jurisprudência tem entendimento no sentido de que, independentemente da efetiva comprovação, a dependência econômica é presumida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 24/9/2021.)”

Quanto ao valor, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, como regra, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2⁄3 do salário-mínimo da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1⁄3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos.

Por fim, em relação ao requerido Manoel Francisco da Silva, ficou devidamente comprovado nos autos, por meio do Certificado de Registro de Veículo (Id. 171180492 - Pág. 119), que Manoel Francisco vendeu o veículo para José
Ledinaldo
em 06 de junho de 2013, antes da data do acidente, ocorrido em 25 de agosto de 2013.

Ainda que o veículo permanecesse registrado em nome de Manoel Francisco nos sistemas administrativos de trânsito, tal registro não possui o condão de afastar a eficácia da venda já realizada, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, a responsabilidade de Manoel Francisco não pode subsistir, uma vez que ele não mais detinha a posse nem o controle sobre o veículo na data do acidente. O fato de o veículo ainda estar registrado em seu nome no Detran constitui mera formalidade administrativa que não desconstitui a tradição já consumada.

Assim, deve-se afastar sua responsabilidade civil pelo ocorrido.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar o requerido José
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$100.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.996,76, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido José
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de pensão mensal no valor de 2⁄3 do salário-mínimo até a data que a vítima completaria seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1⁄3, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. Por fim, condenou-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Acompanho a relatora exceto quanto à fixação da verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por GENESIO LEANDRO DA SILVA e MARLENE FERREIRA ALVES SILVA de sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito
movida em desfavor de JOSE LEDINALDO DELLATESTA e MANOEL FRANCISCO DA SILVA.

Buscam a reforma da sentença para o fim de ver fixada indenização por danos materiais, morais e pensão mensal por conta do falecimento de seu filho que conduzia motocicleta atingida frontalmente pelo
veículo
conduzido por JOSE.

Afirmam que o condutor do
veículo
dirigia sob o efeito de álcool e que o proprietário do veículo, Manoel Francisco, agiu com negligência ao permitir que seu veículo fosse conduzido por uma pessoa embriagada.

A relatora
deu parcial provimento
ao recurso para condenar o requerido
José
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de indenização por
danos morais
aos autores, no valor de R$100.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de R$4.996,76, com correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, o requerido José
Ledinaldo

Dellatesta
ao pagamento de
pensão mensal
no valor de 2⁄3 do salário-mínimo até a data que a vítima completaria seus 25 anos de idade e, após, reduzida para 1⁄3, até a data em que o de cujus completaria 65 anos.

Por fim, condenou-o nas custas processuais e nos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o
valor da causa
(R$ 856.450,00).

Quanto às indenizações e a pensão mensal foi acompanhada pelo 1o Vogal.

A divergência reside na fixação dos honorários advocatícios mais precisamente se a incidência se dará sobre o
valor da causa
ou
valor da condenação
.

No caso,
acompanho a divergência
para que a condenação em 10% de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O
(
RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Adiro
à divergência manifestada pelos vogais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024.